Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703579-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, E. D. S. D., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ELENICE SOUZA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre o despacho de ID 51318082 que determina o rejulgamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de setembro de 2023 12:45:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador